Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-21.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500068-21.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante DANIEL
GALDIANO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
2
Apelação Criminal n. 1500068-21.2019.8.26.0288
Comarca de Ituverava 2a Vara Judicial
Apelante: Daniel Galdiano de Freitas
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.749
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Daniel Galdiano de Freitas a 1 ano, 3 meses
e 22 dias de reclusão, a começar no regime semiaberto, sem
prejuízo do pagamento de 12 dias multa, como incurso nas penas
do art. 155, caput, do Cód. Penal (fls. 309/311).
O apelante alega, resumidamente, falta de provas da
materialidade e da autoria (fls. 319/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
3
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 327/329 e 346/348).
É o relatório.
Voto n. 50.749
-1-
Consta dos autos que o réu foi visto pulando o muro de
um terreno e policiais encontraram com o réu uma sacola contendo
uma bateria automotiva, cuja procedência o réu não soube
justificar. Diligenciaram nas redondezas e encontraram a vítima
André que reconheceu a bateria como sua, disse ser produto de
furto e que estava guardada em sua garagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
4
-2-
A materialidade está comprovada pela apreensão (fl. 10),
bem como pela prova oral, que informa a subtração da bateria de
caminhonete pertencente à vítima.
Quanto à autoria, o bem subtraído foi encontrado na
posse do réu. Embora ele afirme que encontrou o objeto na rua, em
estado de abandono, a vítima foi clara e concisa ao dizer que o
objeto estava na garagem de sua casa.
O encontro do produto do furto em posse do réu faz
presumir sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, exigindo
evidências firmes da versão exculpatória do réu. Contudo, nenhuma
prova foi apresentada pela defesa para justificar a posse da bateria
da vítima. Então a presunção transforma-se em certeza da autoria,
apoiando a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
5
O objeto furtado não segurava carga e foi avaliado nos
autos em R$ 30,00. Contudo, tal fato não implica tratar-se de coisa
abandonada, porquanto não consta dos autos que a vítima tenha
disposto da mesma.
Tampouco é caso de reconhecimento da insignificância,
visto que o réu é reincidente específico em furto (proc.
0001571-30.2014.8.26.0288, fl. 270).
De se ter em mente que não é apenas o valor do bem
subtraído que determina a aplicação da atipicidade por
insignificância.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento
de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem
estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
6
periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. (STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, DJU 19/11/2004).
No caso, a reprovabilidade do comportamento do agente
é socialmente relevante, dado ter cometido outros delitos
patrimoniais pretéritos, o que demonstra o interesse social existente
na punição da prática reiterada de subtrações.
A Terceira Seção do E. STJ, no julgamento do EREsp n.
221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito
verificar que a medida é socialmente recomendável. (cf. RHC
118548/RJ,
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
DJe
13/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
7
No caso do réu, “sua inclinação para a prática de atos da
mesma tipologia impede o reconhecimento da atipicidade material
da conduta, sob pena de fomentar a habitualidade criminosa” (cf.
RHC 118548/RJ, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
13/12/2019).
De se manter a condenação pelo furto.
-3-
No cômputo das penas, a base foi aumentada em 1/8
pelos maus antecedentes (o réu possui pelo menos nove execuções
anteriores, todas definitivas, anotadas em sua folha de
antecedentes), o que deve ser mantido.
Na segunda fase, pela reincidência específica aumentou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
8
se mais 1/6 e, ausentes causas de modificação de pena na terceira
etapa, tornou-se definitiva a pena nesse patamar de 1 ano, 3 meses
e 22 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
O regime foi estabelecido no semiaberto e não cabe
abrandamento, dada a reincidência do réu. Ficou preso
processualmente por 15 dias, não decorrendo prazo para detração.
A recidiva específica também inviabiliza a substituição
de penas e o sursis.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Considerando o resultado do julgamento em plenário, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500068-21.2019.8.26.0288
9
col. Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, baixem
os autos à origem, se o caso, com oportuna execução.
-5-
ANTE O EXPOSTO, meu voto NEGA PROVIMENTO
ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE